Tribunal: TJMT
Processo: 1016773-36.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016773-36.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATÓRIOS. PROCON/MT. PENALIDADES POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADES. REDUÇÃO DO QUANTUM MULTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por OI S.A. – em recuperação judicial – contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, mantendo, quanto ao mais, a validade dos autos sancionatórios impugnados na ação anulatória de débito fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT padecem de nulidades por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; e

(ii) se o valor das multas remanescentes, mesmo após a redução, revela desproporcionalidade e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Os elementos constantes dos autos demonstram que foram assegurados à recorrente o contraditório e a ampla defesa durante os procedimentos administrativos.

4. As decisões sancionatórias estão fundamentadas, ainda que sucintamente, nos fatos apurados e nas reclamações dos consumidores, não havendo nulidade por ausência de motivação.

5. A revisão judicial do quantum sancionatório foi adequadamente realizada, reduzindo-o de R$ 80.000,00 para R$ 30.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar a natureza punitiva e pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a sanção administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando assegurados o contraditório e a ampla defesa e demonstrada fundamentação mínima nos autos sancionatórios.

2. A revisão judicial do valor da multa administrativa é admissível nos casos em que se verificar desproporcionalidade evidente, sem que isso implique nulidade do ato.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III e X, 22 e 57; L. 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.407.046/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., DJe 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível nº 1016773-36.2019.8.11.0041, originária da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcial provimento ao apelo interposto pela ora agravante, reduzindo o valor global das multas administrativas aplicadas pelo PROCON para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo, contudo, a validade dos respectivos autos sancionatórios impugnados na demanda de origem.

A controvérsia instaurada no processo principal decorre de pretensão da parte autora voltada à declaração de nulidade de seis processos administrativos sancionatórios instaurados no âmbito do PROCON-MT, todos motivados por reclamações de consumidores relacionados a supostas falhas na prestação de serviços de telecomunicação. Conforme narrado na petição inicial, as penalidades aplicadas ao final dos procedimentos administrativos corresponderam, no total, a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que, a despeito da apresentação de defesas e justificativas por parte da companhia em todos os feitos, o órgão de defesa do consumidor teria deixado de valorar adequadamente as provas e argumentos apresentados, o que, no entender da empresa, configuraria afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, razão pela qual a autora interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos relativos à alegada nulidade dos processos administrativos, à ausência de motivação dos atos sancionatórios e à desproporcionalidade das multas impostas.

Em sede recursal, o Desembargador Relator entendeu por bem reduzir o valor total das penalidades para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo, todavia, a higidez dos procedimentos administrativos e a validade jurídica das penalidades aplicadas, por considerar inexistente qualquer cerceamento de defesa ou vício formal relevante.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática não enfrentou de forma suficiente as alegações constantes na apelação, notadamente no que diz respeito à nulidade dos atos administrativos e à completa ausência de fundamentação legal nas decisões sancionatórias do PROCON.

Argumenta, ainda, que, mesmo após a redução promovida, o valor remanescente das multas permanece excessivo, revelando descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos na Lei nº 9.784/99 e no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja integralmente provido o recurso de apelação (Id. 321054355).

Sem contrarrazões (Id. 333972378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por OI S.A. – em Recuperação Judicial – contra a decisão monocrática que concedeu parcial provimento à apelação cível interposta pela ora agravante, apenas para reduzir o valor global das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a higidez da sentença de improcedência proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal.

A insurgência da agravante gira em torno da alegada nulidade integral dos processos administrativos sancionatórios, sob o argumento de que as decisões administrativas estariam desprovidas de fundamentação específica e ignorariam os esclarecimentos prestados pela empresa nos autos.

Sustenta, ainda, que a decisão monocrática não teria enfrentado adequadamente tais questões, limitando-se a revisar parcialmente o valor da sanção, o que, em seu entender, não elimina os vícios formais e materiais dos autos administrativos, razão pela qual pugna pela anulação integral das multas. Subsidiariamente, requer nova redução do valor remanescente.

O recurso, contudo, não merece provimento.

A decisão ora agravada apreciou corretamente as alegações da parte recorrente e conferiu adequada solução à controvérsia. Conforme ali consignado, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de vícios formais capazes de macular os procedimentos sancionatórios em sua totalidade. Ao contrário, verifica-se que a empresa foi devidamente notificada para apresentar defesa, apresentou manifestações escritas, compareceu às audiências, e teve seus argumentos analisados no âmbito administrativo. As decisões do PROCON, ainda que sucintas, estão fundamentadas nos fatos apurados e nas reclamações dos consumidores, não se tratando de meros atos arbitrários.

A tese de cerceamento de defesa não se sustenta diante do regular trâmite dos autos administrativos, tampouco há falar em nulidade pela ausência de motivação, haja vista que os fundamentos legais e fáticos foram indicados nos autos de infração e nas decisões sancionatórias. O fato de os argumentos defensivos da empresa não terem sido acolhidos não implica, por si só, nulidade.

Como já exposto na decisão monocrática, os fatos apurados dizem respeito a falhas na prestação de serviços essenciais de telecomunicação, tais como cobranças indevidas, ausência de repasse de bônus contratados, problemas na recarga de créditos e fornecimento de aparelhos defeituosos. Essas condutas violam normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º, III e X, e 22.

No tocante à dosimetria da penalidade, o fundamento adotado na decisão monocrática permanece adequado. Embora se reconheça a competência do PROCON para graduar a multa com base em critérios de gravidade, reincidência e capacidade econômica do infrator, cabe ao Judiciário reavaliar a sanção nos casos em que esta se mostra claramente desproporcional, o que se verifica no caso concreto.

Com base nessa premissa, foi corretamente aplicada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a redução judicial do quantum punitivo nas hipóteses em que este se revela excessivo ou dissociado da realidade fática dos autos (AgInt no AREsp 2407046/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 07/05/2024).

Assim, a decisão monocrática ao readequar o valor da sanção para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à finalidade pedagógica da medida administrativa, sem desconsiderar o caráter sancionatório necessário à proteção do consumidor. Inexistem elementos novos ou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor total das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT à OI S.A. para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026